Tribunal: STF
Processo: RE 1254937
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. REDUÇÃO DO BENEFÍCIO. AUMENTO INDIRETO DE TRIBUTO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. COMPENSAÇÃO. ATUALIZAÇÃO. 
    1. As reduções dos percentuais relativos ao benefício do REINTEGRA, implementadas por Decretos, implicaram aumento indireto de tributo, exigindo a observância ao princípio da anterioridade nonagesimal.
    2. Reconhecida a ocorrência de indébito tributário, faz jus a parte autora à restituição e/ou compensação dos tributos recolhidos a maior, condicionada ao trânsito em julgado da presente decisão judicial (art. 170-A do CTN), nos termos do art. 74 da Lei n.º 9.4330/1996. A compensação d e indébitos tributários em geral deverá ocorrer (a) por iniciativa do contribuinte, (b) entre quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, (c) mediante entrega de declaração contendo as informações sobre os créditos e débitos utilizados, cujo efeito é o de extinguir o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
    3. No que toca à compensação das contribuições previdenciárias, contribuições instituídas a título de substituição de contribuição previdenciária e contribuições sociais devidas a terceiros, devem ser observadas as restrições do art. 26-A da Lei n.º 11.457/2002, incluído pela Lei n.º 13.670/2018, conforme regulamentação da Secretaria da Receita Federal do Brasil (§ 2º).
    4. A atualização monetária do indébito incide, como regra, desde a data do pagamento indevido do tributo (Súmula nº. 162 do STJ), até a sua efetiva restituição ou compensação, mediante a aplicação da taxa SELIC, nos termos do art. 39, § 4º da Lei nº. 9.250/95, a qual engloba juros e correção monetária”. (eDOC 9, p. 6)
    No recurso extraordinário (eDOC 13), interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 150, III, b e c, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que a redução da alíquota do REINTEGRA aumenta a carga tributária, causando os mesmos efeitos da majoração de tributo. Afirma-se, assim, a aplicação do princípio da anterioridade anual. Alega-se que não só a majoração direta de tributos atrai a eficácia da anterioridade, mas também a indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais.
    É o relatório. 
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    No caso, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou o seguinte:
    “Princípios da anterioridade geral e nonagesimal. O STF, no julgamento do RE 964.850, decidiu que, promovido aumento indireto de tributo mediante redução da alíquota de incentivo do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras REINTEGRA, cumpre observar o princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas b e c do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal". 
    No entanto, em julgados posteriores, as duas Turmas do STF têm vários precedentes no sentido de que deve ser respeitada a anterioridade nonagesimal (RE 1.081.041, RE 1.081.068, RE 983.821), certamente porque os créditos são devolvidos a título de PIS/COFINS. O entendimento vem sendo observado em sucessivos julgamentos, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal (RE 1.150.649, Rel. Min. CELSO DE MELLO, RE 970.955/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RE 1.053.254/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – RE 1.026.463/RS, Rel. Min. ROSA WEBER – RE 1.065.092/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 1.131.223/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.). 
    A propósito, no RE 1.150.649, o STF deu provimento a Recurso Extraordinário ajuizado pelo contribuinte, contra acórdão deste Tribunal que havia decidido que as alterações efetuadas pelos Decretos no REINTEGRA não constituem majoração ou instituição de tributos e que, por isto, não haveria ofensa ao princípio da anterioridade nonagesimal ou à segurança jurídica, determinando a devolução dos autos para que fosse observada a jurisprudência daquela Corte. 
    A questão foi submetida a julgamento pela sistemática do art. 942 do CPC e a Primeira Seção deste Tribunal decidiu que se aplica aos Decretos que modificam as alíquotas do REINTEGRA o princípio da anterioridade nonagesimal:
    TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS. DECRETOS Nº 8.415/2015 E 8.543/2015. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. VIOLAÇÃO. A Lei 13.043/2014 (REINTEGRA) autorizou a tomada de créditos calculados sobre a receita auferida com as exportações, no percentual inicial de 3% (estabelecido pelo Decreto 8.304/2014), posteriormente reduzido pelos Decretos 8.415/2015 e 8.543/2015. A revogação/diminuição de benefício fiscal deve observar o princípio da anterioridade, por acarretar majoração indireta de tributos. Jurisprudência do STF. (TRF 4ª Região, Apelação Cível n.º 5017267-68.2017.4.04.7108/RS. Segunda Turma, Relator Juiz Federal Andrei Pitten Velloso, julgado, por maioria, em 04/10/2018) 
    Assim, para a alteração das alíquotas do REINTEGRA somente se aplica a anterioridade nonagesimal, de forma que terão validade apenas após o decurso do lapso temporal de 90 dias da data da publicação das referidas normas, nos termos do § 6º, do art. 195, da Constituição Federal:
    § 6º As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, b. 
    Em conclusão, é de ser acolhido em parte o pedido, para determinar a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal em relação aos Decretos nº 8.415/2015 , 8.543/2015 e 9.393/2018”. (eDOC 9, p. 3-4)
    Verifico que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, que se firmou no sentido de que não apenas a majoração direta de tributos deve respeitar o princípio constitucional da anterioridade nonagesimal, mas também a indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. Entretanto, tendo em vista se tratar de devolução a título de contribuição social (art. 195, § 6º, da CF/88), assentou ser desnecessária a observância ao princípio da anterioridade de exercício.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REINTEGRA. DECRETO N° 8.415/2015. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS. ANTERIORIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. O Plenário desta Corte firmou posicionamento no sentido de que não apenas a majoração direta de tributos atrai a eficácia da anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais (ADI 2.325/DF, Rel. Min. Marco Aurélio). 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1134239 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.5.2019)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PIS/COFINS. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS - REINTEGRA. LEI 13.043/2015. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. DECRETO 8.415/2015. MAJORAÇÃO INDIRETA DO TRIBUTO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1190379 AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.4.2019)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente